Tribunal: STJ
Processo: 1040237-12.2014.8.26.0053
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2684076 - SP (2024/0243429-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: AUTO POSTO GIGANTE TANCREDO LTDA
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ NAPOLITANO - SP093681
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA - SP141540
INTERES.
: MARLY CARMONA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC
/2015.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos diante do acórdão proferido em
agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência ante a ausência de comprovação da
divergência por não ter sido juntado aos autos o inteiro teor do
acórdão apontado como paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de declaração diante da alegação
de omissão no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu
exame em sede de embargos de declaração.
4. No caso em tela, o embargante visa ao reexame das questões
suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,
concluiu pelo descabimento dos embargos de divergência quando não
comprovada suficientemente a divergência mediante a juntada aos
autos do inteiro teor do acórdão apontado como paradigma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51222595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 20:10:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 80796bb3-8478-40cb-bc28-188f5297ae7e

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
01/10/2025
07/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51222595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 20:10:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 80796bb3-8478-40cb-bc28-188f5297ae7e

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2684076 - SP (2024/0243429-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: AUTO POSTO GIGANTE TANCREDO LTDA
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ NAPOLITANO - SP093681
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA - SP141540
INTERES.
: MARLY CARMONA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC
/2015.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos diante do acórdão proferido em
agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência ante a ausência de comprovação da
divergência por não ter sido juntado aos autos o inteiro teor do
acórdão apontado como paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de declaração diante da alegação
de omissão no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu
exame em sede de embargos de declaração.
4. No caso em tela, o embargante visa ao reexame das questões
suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,
concluiu pelo descabimento dos embargos de divergência quando não
comprovada suficientemente a divergência mediante a juntada aos
autos do inteiro teor do acórdão apontado como paradigma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
Documento eletrônico VDA50892331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/09/2025 10:24:21
Código de Controle do Documento: fc100ca8-936b-459e-9bb5-11ba67591ee4

Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSTO
1.
GIGANTE TANCREDO LTDA contra acórdão desta relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DEDIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIADE
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
AGRAVOINTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno
interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por ausência da juntada dointeiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência no qual publicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A comprovação do dissídio interpretativo autorizador do manejo de
embargos de divergência reclama: (i) a juntada de certidão ou cópia do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a citação do
repositório oficial ou credenciado de jurisprudência(inclusive em mídia
eletrônica) no qual eles se achem publicados; ou(iii) a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte.
Cuida-se de regra técnica estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e
266, § 4o, do Regimento Interno do STJ. 4. "A mera menção ao Diário da
Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à
colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-
se disponíveis na rede mundial de computadores ou internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência,
visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a
ementa do acórdão" (AgRg nos EAREsp n.2.000.424/PB, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em , DJe de ).22/11/2022
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não provido. Tese
28/11/2022
de julgamento: A mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas, sem a indicação da respectiva fonte,
não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, por se tratar de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão quanto à análise do agravo
interno relativa à apreciação pelo acórdão embargado da comprovação da divergência
mediante a juntada aos autos do inteiro teor do acórdão apontado como paradigma às
fls. 2.254-2.257.
Entende que:
"(...) É sabido que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
do mérito, mas, sim, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Nesse
contexto, o reconhecimento da omissão ora apontada mostra-se
imprescindível, não apenas por estrita aplicação da lei processual, mas
também por resguardar os princípios da segurança jurídica, da efetividade
do processo e da própria autoridade do precedente qualificado. Negar
validade ao acórdão paradigma regularmente juntado aos autos
Documento eletrônico VDA50892331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/09/2025 10:24:21
Código de Controle do Documento: fc100ca8-936b-459e-9bb5-11ba67591ee4

representaria verdadeiro esvaziamento do direito de acesso ao julgamento
colegiado da Corte Especial, previsto no art. 105, III, da Constituição
Federal".

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
2.
Os embargos de declaração, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, somente
são cabíveis para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ser pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Outrossim, o parágrafo único do referido dispositivo define as hipóteses de
omissão:
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos
embargos de declaração, uma vez ausente a omissão afirmada pelo embargante. A
decisão embargada, com clareza hialina, explicitou o não cabimento dos embargos de
divergência quando não comprovada suficientemente a divergência mediante a juntada
aos autos do inteiro teor do acórdão apontado como paradigma;
Confira-se o seguinte excerto do acórdão ora embargado:
Consoante bem assinalado pela Presidência, a comprovação do dissídio2.
interpretativo autorizador do manejo de embargos de divergência reclama: (i)
a juntada de certidão ou cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas; ou (ii) a citação do repositório oficial ou credenciado de
jurisprudência (inclusive em mídia eletrônica) no qual eles se achem
publicados; ou (iii) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, indicando a respectiva fonte. Cuida-se de regra técnica
estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do Regimento
Interno do STJ. Nessa perspectiva, "a mera menção ao Diário da Justiça em
que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem
a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência,
visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a
Documento eletrônico VDA50892331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/09/2025 10:24:21
Código de Controle do Documento: fc100ca8-936b-459e-9bb5-11ba67591ee4

ementa do acórdão" (AgRg nos EAREsp n. 2.000.424/PB, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em , DJe de ).22/11/2022
28/11/2022

Observa-se que nos embargos declaratórios o embargante informa ter
juntado o inteiro teor do acórdão apontado como paradigma às fls.2.254-2.257.
Entretanto, a juntada informada ocorreu quando da interposição do agravo interno
interposto da decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência por ausência de comprovação da divergência (falta de juntada do inteiro
teor do acórdão apontado como paradigma) e não propriamente quando da
interposição dos aludidos embargos de divergência.
Por fim, cabe ressaltar que os estritos limites dos embargos de declaração
não permitem novo julgamento da causa como pretende o embargante, sendo certo
que o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma
vez comprovada a ocorrência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015,
o que não se aplica ao caso concreto pelas razões acima delineadas.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
3.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA50892331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/09/2025 10:24:21
Código de Controle do Documento: fc100ca8-936b-459e-9bb5-11ba67591ee4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.684.076 / SP
Número Registro: 2024/0243429-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10402371220148260053 21745817220148260000
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : AUTO POSTO GIGANTE TANCREDO LTDA
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ NAPOLITANO - SP093681
EMBARGADO : SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA - SP141540
INTERES.
: MARLY CARMONA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUTO POSTO GIGANTE TANCREDO LTDA
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ NAPOLITANO - SP093681
EMBARGADO : SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA - SP141540
INTERES.
: MARLY CARMONA
Documento eletrônico VDA51210485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:43:25
Código de Controle do Documento: 4aac053b-ae6c-4ea3-b46f-f75e8e70c70a

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
01/10/2025
07/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:43:25
Código de Controle do Documento: 4aac053b-ae6c-4ea3-b46f-f75e8e70c70a